Tribunal: TJDFT
Processo: 0705153-02.2022.8.07.0011
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705153-02.2022.8.07.0011 RECORRENTE: JEFERSON FERREIRA GONÇALVES RECORRIDOS: CAIO MARIO DA SILVA ABRANTES e OUTROS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INTERDITO PROIBITÓRIO. DISPUTA POSSESSÓRIA ENTRE PARTICULARES EM ÁREA PÚBLICA. MELHOR POSSE. PRECEDÊNCIA DA POSSE DO RÉU. AUSÊNCIA DE JUSTO RECEIO DE TURBAÇÃO OU ESBULHO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de interdito proibitório e condenou o autor ao pagamento dos ônus da sucumbência. O autor alegou possuir melhor posse sobre imóveis descritos nos autos e requereu mandado proibitório para impedir turbação ou esbulho por parte do réu. O réu contestou sustentando ser o legítimo possuidor, com base em cessão de direitos firmada anteriormente à do autor. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir qual das partes detém a melhor posse sobre o imóvel objeto da lide, considerando a sucessão de cessões de direitos possessórios e a boa-fé dos litigantes; e (ii) verificar a existência de justo receio de turbação ou esbulho apto a justificar a concessão do interdito proibitório. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A posse sobre imóvel público não gera direito oponível ao ente público, mas pode ser analisada entre particulares com base no critério da "melhor posse", considerando a precedência na ocupação e a boa-fé. 4. A cessão de direitos apresentada pelo réu tem data anterior à do autor evidencia que a posse do réu se consolidou em momento anterior. 5. O autor tinha pleno conhecimento da existência de parcelamento irregular na área e da aquisição de lotes por terceiros, conforme demonstrado por termo de sub-rogação assinado por ele próprio. 6. A duplicidade de documentos apresentados pelo autor, aliada à ausência de cadeia possessória válida e à existência de investigação por grilagem de terras, indica tentativa de obtenção de proteção possessória de má-fé. 7. Não há risco iminente de turbação ou esbulho quando o próprio autor assina documentos reconhecendo a situação de parcelamento e aquisição de lotes por terceiros. 8. A fixação dos honorários sucumbenciais deve observar o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC, sendo incabível a adoção do critério do proveito econômico em caso de improcedência do pedido. 9. Diante da sucumbência recursal, os honorários advocatícios são majorados em 1%, conforme previsto no art. 85, § 11, do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A posse sobre imóvel público não gera direito oponível ao ente estatal, mas pode ser analisada entre particulares pelo critério da "melhor posse", considerando a precedência da ocupação e a boa-fé. 2. Não há justo receio de turbação ou esbulho quando o autor tem conhecimento prévio da destinação da área e da aquisição dos lotes por terceiros. 3. A tentativa de obtenção de proteção possessória sem demonstração de cadeia sucessória válida e com indícios de má-fé não justifica a concessão de interdito proibitório. 4. Os honorários sucumbenciais, em caso de improcedência do pedido, devem ser fixados com base no valor da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC. _________________ Dispositivos relevantes citados: CC, art. 1.196; CPC, arts. 560, 561, 567, 568 e 85, §§ 2o e 11. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1640845, 07016707920188070018, Rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, j. 23/11/2022, DJE 12/12/2022. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 489, §1o, do Código de Processo Civil, sustentando deficiência de fundamentação; b) artigo 372 do CPC, defendendo que houve ofensa à ampla defesa, pois foi utilizada prova emprestada de forma irregular, sem que fosse oportunizado, quanto a ela, o devido contraditório; c) artigos 1.196 e 1.210, ambos do Código Civil, asseverando o direito de defender-se contra turbação de terceiros, ainda que não tenha o título de propriedade, diante da tutela jurídica própria da posse devidamente comprovada, independentemente da situação dominial. No aspecto, colaciona ementas de julgados do STJ, com as quais pretende demonstrar o dissenso pretoriano. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 489, §1o, do Código de Processo Civil, pois “Conforme entendimento pacífico desta Corte, ‘o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão’. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 confirma a jurisprudência já sedimentada pelo Superior Tribunal de Justiça, ‘sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida’" (AREsp n. 2.645.930/AM, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 30/4/2025, DJEN de 7/5/2025). O recurso não merece seguir, ainda, quanto à apontada ofensa ao artigo 372 do CPC, pois “O Tribunal de origem não examinou a controvérsia sob o enfoque dos artigos da legislação federal apontada como violada, tampouco foram opostos embargos declaratórios para suprir eventual omissão. Portanto, ante a falta do necessário prequestionamento, incide o óbice da Súmula 282/STF”. (AgInt no AREsp 1.931.909/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no REsp 2.142.599/MS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 14/11/2024. Por fim, não reúne condições de trânsito o especial quanto à tese de ofensa aos artigos 1.196 e 1.210, ambos do Código Civil e quanto ao correlato dissenso interpretativo. Com efeito, a apreciação da tese recursal, tal como posta, demanda o reexame dos elementos fático-probatórios dos autos em que se fundam os fundamentos do acórdão recorrido, acerca da proteção possessória pretendida. Incide, assim, o enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável ao recurso especial lastreado na divergência jurisprudencial, conforme decidido, entre tantos outros, no AREsp n. 2.808.394/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 28/4/2025, DJEN de 5/5/2025. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012